Tribunal: CARF
Processo: 13821.720036/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13821.720036/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.544 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
JOAO RICARDO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AUSÊNCIA DE
PROVAS.
O recurso deve ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 18/23, relativa ao ano-calendário
de 2009, exercício de 2010, para formalização de exigência e cobrança de imposto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13821.720036/2011-52
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.544 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.720036/2011-52

suplementar no valor de R$ 3.981,88, multa de ofício no valor de R$ 2.986,41 e juros de
mora calculados até 29/04/2011. O contribuinte foi cientificado do lançamento em
12/04/2011.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.20) que foi apurada a
seguinte infração:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria já Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 41.848,46, recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
AJUSTADO O VALOR RECEBIDO ATRAVÉS DE AÇÃO TRABALHISTA PARA R$
86.160,08, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EXTRAÍDOS DO PROCESSO,
APRESENTADOS PELO CONTRIBUINTE.
O contribuinte impugnou o lançamento em 02/05/2011, alegando em síntese, que:
“(...)
Os rendimentos tributados dizem respeito a indenização de valores referentes a verbas
salariais que, como tais, deveriam ter sido pagas pela empresa empregadora do
impugnante nas épocas próprias, ou seja, no início dos meses imediatos aos fatos
geradores, ocorridos a partir do mês de junho de 1998 até o mês de junho de 2003,
conforme documentos constantes dos autos do processo. Não pagas amigavelmente, as
verbas salariais convolaram-se em indenização.
A constituição do crédito tributário teve por base alegada diferença de R$ 41.848,46
(quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos) na base de
cálculo do imposto de renda incidente sobre indenização trabalhista. No entender da
autoridade lançadora, essa base de cálculo seria de R$ 131.749,88, quantia que
representa o valor atualizado, por correção monetária e juros, do depósito judicial de
R$ 114.868,90 feito pela empresa reclamada nos autos do processo de ação trabalhista,
e levantada pelo impugnante, vitorioso na ação.
O lançamento tributário, contudo, é improcedente, como é demonstrado a seguir.
Erro no critério jurídico do lançamento O lançamento tributário teria que ter sido
efetuado de conformidade com nova e recente forma legal instituída para a tributação
dos rendimentos de diversos anos recebidos acumuladamente, como é o caso em
discussão.
Editada no ano de 2010, nova lei trouxe tratamento muito mais justo para os
contribuintes que se encontrem nessa situação do impugnante. Na verdade, as novas
normas declararam um direito que já vinha sendo sistematicamente pronunciado pela
Justiça.
O novo tratamento tributário aqui referido foi instituído de início pela Medida
Provisória n° 497, de 27 de julho de 2010, cujo artigo 20 acrescentou o art. 12-A à Lei
n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, Medida Provisória que veio a ser convertida na
Lei n° 12.350, de 20 de dezembro de 2010, cujo art. 44 incluiu o art. 12-A à referida Lei
n° 7.713/1988, com o seguinte ate teor: (colaciona o art.12 e 12-A)
O tratamento conferido nesse artigo 12-A, consistente na aplicação de tabela
progressiva específica, é mais vantajoso e justo para o sujeito passivo da relação
tributária do que o entendimento que vinha sendo aplicado pela Receita Federal com
base no disposto no artigo 12 da mesma Lei n° 7.713/1988, que serviu de matriz legal
do artigo 56 do atual Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n°
3000, de 26 de março de 1999.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.544 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.720036/2011-52

A disposição do art. 12-A da Lei n° 7.713/88 é norma interpretativa, tanto que o
legislador manteve intacto o teor do artigo 12 da mesma Lei, coexistindo com o novo
dispositivo. E o fato de ser interpretativa resulta na sua aplicação retroativa, por força
do disposto no artigo 106 do Código Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
- em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
- tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a)quando deixe de defini-lo como infração;
quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
Por sinal, seria insensato pretender que essa Lei não retrotraísse, se resultou de
entendimento nesse sentido, reiteradamente afirmado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça.
Por outro lado, da redação do artigo 12 não é justo tirar a conclusão de que a
tributação devesse incidir sobre o total acumulado e calculado pela tabela que
estivesse vigorando na data do pagamento acumulado das verbas salariais referentes a
meses anteriores. Essa interpretação redundaria no absurdo, por exemplo, de tributar
valores que, se tivessem sido recebidos nos anos das correspondentes competências,
estariam na faixa de isenção da tabela do Imposto de Renda, ou com parcelas
tributadas em alíquotas mais baixas.
Tanto não era justa a tributação com base no artigo 56 do RIR/1999 (ou art. 12 da Lei
n° 7.713/1988), e é interpretativa a norma do artigo 12-A dessa mesma Lei, que o
entendimento judicial pacificou-se no sentido de que o montante recebido
acumuladamente teria que ser diluído pelos anos a que se referisse o pagamento,
embora tributado no ano do recebimento acumulado. Eis, por exemplo, o que decidiu a
C. 2a Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, em 5 de novembro de 2008, no
julgamento do Recurso Especial n° 1.075.700 - RS (20084)158175-0), relatora a
Ministra Eliana Calmon, acórdão na íntegra publicado no DJU 17.12.2008:
(...)
Os juros não são tributáveis Do total recebido, parte equivalente a cerca de 40%
(quarenta por cento) do total, ou seja, a parcela de R$ 52.078,50 do total de R$
131.749,87, refere-se a juros de mora pelo recebimento em atraso das verbas salariais.
Os juros incidentes nas verbas salariais pagas com atraso não são tributáveis. Isso
consta da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de 1952, artigo 46, do seguinte teor:
"Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se
tome disponível para o beneficiário.
§ 1o Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da
alíquota correspondente, nos casos de:
I- juros e indenizações por lucros cessantes;
II- honorários advocatícios;
III- remuneração pela prestação de serviços de engenheiro,médico, contador, leiloeiro,
perito, assistente técnico,avaliador, síndico, testamenteiro e liquidante.
§ 2o Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá
ser utilizada a tabela vigente no mês de pagamento."
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.544 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.720036/2011-52

Os juros recebidos por força de atraso em pagamento de obrigação pecuniária não
constituem renda; consistem em indenização compensatória, daí a razão do disposto no
artigo 46 da Lei n° 8.541 /1992.
(...) Colaciona vasta jurisprudência.
O PEDIDO Diante do exposto, respeitosamente pede o impugnante aos Doutos
Membros dessa Delegacia de Julgamento:
que, com fundamento no disposto nas seções "Erro no critério jurídico do lançamento"
e "Impossibilidade de modificação do critério tributário adotado", desta petição,
anulem o ato constitutivo do crédito tributário;
se não anulado o lançamento, julguem-no improcedente, em razão do que foi deduzido
sob o tópico "Os juros não são tributáveis".
não anulado o lançamento nem decretada sua improcedência, reduzam o valor da
exigência para excluir o valor dos juros pagos pelo empregador.”
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos do trabalho recebidos de pessoas
jurídicas, quando não oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual. No caso
de rendimentos recebidos acumuladamente, quando não informado em declaração, o
imposto incidirá no mês do recebimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 14/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser
tributados pelo regime de competência. Argumenta, também, que os juros recebidos em
decorrência de atraso no pagamento da remuneração em ação trabalhista não se sujeitam ao
IRPF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.544 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.720036/2011-52

O litígio recai sobre a Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou
sem Vínculo Empregatício, exigindo-se o recolhimento de 7.378,82 (sete mil, trezentos e setenta
e oito reais e oitenta e dois centavos), sendo R$ 3.981,88 de Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar; R$ 410,53 de juros, e R$ 2.986,41 de multa de ofício.
Tem razão o recorrente quando argumenta que os rendimentos recebidos
acumuladamente sujeitam-se à sistemática de tributação distinta daquela imposta pela decisão
recorrida. Realmente, o artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, estabelecia que os rendimentos
recebidos acumuladamente, relativos a anos-calendário anteriores, deveriam ser tributados pelo
regime de caixa. Isto é, a incidência do IRPF ocorria no mês do crédito, tomando-se como base
de cálculo o total dos rendimentos creditados e subtraindo-se o valor das despesas judiciais
necessárias ao recebimento. Neste sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF)
no Recurso Extraordinário no 614.406/RS.
Contudo, no presente caso, o recorrente não fez prova de seu direito nos autos,
tendo em vista que não juntou a este processo planilha das verbas contendo os cálculos de
liquidação de sentença. Deste modo, não é possível deferir seu pleito.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 73
DF CARF MF
Original